Tribunal: TJDFT
Processo: 0728779-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 EM FACE DO BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO DA SEDE. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Na origem, cuida-se de liquidação de sentença decorrente da ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990.
2. A elevada distribuição de cumprimentos individuais de sentença coletivas em face do Banco do Brasil, por deter sede em Brasília, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que se caracteriza como abusividade, nos termos do art. 63, §3o, do CPC.
3. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do credor, nos termos do art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.